Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701975-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE SANTANA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO ELIANE SANTANA SOARES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que uma vez deferida a gratuidade de justiça no processo de conhecimento, tal benefício persiste no cumprimento de sentença e nos eventuais recursos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016